Tribunal: TJSP
Processo: 0003816-05.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Autoria e materialidade delitivas perfeitamente demonstradas – Artigo 180, "caput", do Código Penal – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Provas suficientes a demonstrar que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem (bicicleta) – Dolo evidenciado – Ratificação do julgado – Possibilidade - Art. 252 do Regimento Interno

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Autoria e materialidade delitivas perfeitamente demonstradas – Artigo 180, "caput", do Código Penal – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Provas suficientes a demonstrar que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem (bicicleta) – Dolo evidenciado – Ratificação do julgado – Possibilidade - Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal - Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Impossibilidade - Inteligência da Súmula 444 do STJ - Regime prisional inicial aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Cabimento – Sentença reformada – Recurso da defesa provido em parte.